Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722826-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLISON GOMES DE LIMA D E S P A C H O Ante o pedido do impetrante formulado no ID 59424020 e documentos que o instruem (ID 59424023/ 59424024), comunique-se à autoridade coatora, nos termos do art. 13, da Lei 12.016/2009, acerca do teor do acórdão que concedeu a segurança. Após, retornem ao arquivo. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora